Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI).
2. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC).
3. A tutela de urgência na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferida. Posteriormente, a 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
4. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo.